Tribunal: TJSP
Processo: 1024655-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral - Descontos de parcelas de empréstimo consignado alegadamente não contratado pela autora – Reconhecimento em réplica do recebimento do valor mutuado em conta-corrente - Contratação não infirmada – Litigância de má-fé bem reconhecida - Recurso improvido.